Tribunal: STF
Processo: ARE 1514477
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 293) opostos em face de decisão em que não conheci do agravo, tendo em vista a incidência da Súmula 287 do STF (eDOC 285).



    O embargante, em suas razões, assenta que "não se trata de repetição daquilo que já constava na anterior petição de recurso especial, mas, novamente e mais uma vez se estava chamando atenção de uma decisão por demais genérica prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia". Prossegue aduzindo que "tampouco deixou-se de atacar os fundamentos da decisão agravada, pois o Tribunal de origem colacionou 05 Ementas, fazendo crer serem suficientes para fundamentar a inadmissão. Sendo que as 03 primeiras foram atacadas por meio dos itens 3.1./3.2. do Recurso Especial, sobre os temas reincidência e o princípio da insignificância, fato preponderante no Apelo” (eDOC 293, p. 2). 



    Em seguida, faz alusão a duas sentenças extintivas, “justamente àquelas pelas quais tanto o juízo de piso, quanto o Colegiado do Tribunal da Bahia apontaram como óbices ao reconhecimento do princípio da insignificância” (eDOC 293, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    Sem razão o embargante.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    Importa ressaltar que o agravo em questão sequer ultrapassou a barreira do conhecimento, em face do óbice contido na Súmula 287 do STF, porquanto deixou de impugnar os fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário, isto é, ofensa reflexa ao texto constitucional e aplicação das Súmulas 279 e 284 do STF. 



    Ressalto, a esse respeito, que o fato de a decisão monocrática ora objurgada não examinar a questão guindada pela parte em razão de não terem sido preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário não a torna omissa. Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. 



    1. Não se ressente dos vícios da omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o decisum no qual se assenta a inviabilidade de exame da matéria, à míngua do preenchimento dos pressupostos recursais de admissibilidade.



    2. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.” (ARE 837803 AgR-EDv-AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2017)



    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente